Tribunal: TJBA
Processo: 8173483-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8173483-48.2022.8.05.0001 Apelante: Jessivaldo Carvalho dos Santos Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luciano Taques Ghignone Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, II, DO CP). FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À AUTORIA. POSSE POSTERIOR DA RES FURTIVA COMO ELEMENTO MERAMENTE INDICIÁRIO, INCAPAZ DE, ISOLADAMENTE, FUNDAMENTAR JUÍZO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA E NÃO PRESENCIAL. REGISTROS IMAGÉTICOS DESPROVIDOS DE APTIDÃO IDENTIFICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÕES OU EM ENCADEAMENTO PROBATÓRIO INCOMPLETO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA, HARMÔNICA E INEQUÍVOCA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO COMO IMPERATIVO CONSTITUCIONAL. EXPRESSA CONVERGÊNCIA COM O PARECER MINISTERIAL DE SEGUNDO GRAU. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE COMO CONSECTÁRIO LÓGICO-JURÍDICO. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra Sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. 2. A imputação baseia-se na subtração de bicicleta no interior de estabelecimento comercial, sendo o acusado posteriormente encontrado na posse do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à suficiência do conjunto probatório para comprovação da autoria delitiva, especialmente quando fundada na posse posterior do bem, em imagens sem identificação facial segura e em depoimento policial indireto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos elementos documentais constantes dos autos. 5. A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma segura e inequívoca. 6. A posse da res furtiva, isoladamente considerada, constitui mero indício, insuficiente para embasar decreto condenatório. 7. Inexistência de testemunha ocular da subtração, bem como de reconhecimento pessoal válido nos termos do art. 226 do CPP. 8. As imagens de segurança, embora comprovem a dinâmica delitiva, não permitem a identificação segura do agente. 9. O depoimento policial limita-se à apreensão do bem em momento posterior, sem presenciar a execução do delito. 10. A versão defensiva, ainda que não comprovada, revela-se plausível e não foi infirmada por prova robusta. 11. Incidência do princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida substancial acerca da autoria. 12. O parecer da Procuradoria de Justiça, de forma tecnicamente fundamentada, reconheceu a insuficiência do encadeamento probatório quanto à autoria, destacando que a posse da res furtiva, desacompanhada de elementos autônomos de corroboração, não se presta à formação de juízo condenatório seguro, opinando expressamente pelo provimento do recurso e consequente absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: "1. A posse da res furtiva, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, não autoriza, por si só, a condenação pelo crime de furto." "2. A ausência de reconhecimento pessoal válido e de prova direta de autoria impõe a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 155, §4º, II; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 797.404/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8173483-48.2022.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença condenatória e ABSOLVER o apelante JESSIVALDO CARVALHO DOS SANTOS da imputação que lhe foi atribuída, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]